Tribunal: TJPA
Processo: 0019476-91.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019476-91.2018.8.14.0401

APELANTE: MAICON COSTA VALENTE, LUIS FERNANDO RODRIGUES PASTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0019476-91.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MAICON COSTA VALENTE

APELANTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES PASTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO
. FALTA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. DESNECESSIDADE. AFERIAÇÃO A PARTIR DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA Nº. 269 DO STJ.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0019476-91.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MAICON COSTA VALENTE

APELANTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES PASTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS FERNANDO RODRIGUES PASTANA
e
MAICON COSTA VALENTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando os apelantes às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, respectivamente, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 155, § 4º, IV e art. 307, ambos do Código Penal (id nº.

4467966).

Consta na denúncia (id nº.

4467701), em resumo que, no dia 30 de agosto de 2018, por volta das 14h, no interior do estabelecimento comercial Magazine Formosa localizado na Av. Augusto Montenegro, na cidade de Belém-PA, os apelantes
LUIS FERNANDO RODRIGUES PASTANA
e
MAICON COSTA VALENTE
subtraíram 20 (vinte) bonés da marca Nike, de variadas cores, cujo valor de cada unidade correspondia a quantia de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), totalizando, assim, o montante de R$ 1518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais) em mercadoria furtada.

Ainda segundo a inicial, ao ser preso em flagrante, o recorrente
MAICON COSTA VALENTE
se identificou como sendo

Pedro Henrique Costa Valente, seu sobrinho, a fim de ocultar a sua verdadeira identidade, haja vista que ostentava, à época dos fatos, a condição de foragido do sistema carcerário.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu (id nº.

4467967), arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido produzido durante a instrução laudo de avaliação do bens subtraídos.

Como tese principal, pleiteou a alteração do regime inicial de cumprimento de pena em relação ao recorrente
MAICON COSTA VALENTE
e, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva decretada contra ele.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.4467968).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.446970).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Antes de tudo, verifico que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição penal intercorrente em relação ao delito previsto no art.307
[1]
,
caput
, do CP, nos termos do art. 110, §1º
[2]
, do Código Penal, razão pela qual é de rigor a extinção da punibilidade do recorrente
MAICON COSTA VALENTE
no que diz respeito à referida imputação.

Observo que, em razão da condenação do apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime supramencionado, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 12/12/2018 (id nº.

4467966 - Pág. 19), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, concluo que a prescrição intercorrente se implementou em relação ao delito em comento, afinal, foi ultrapassado o prazo exigido pela lei penal, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente
MAICON COSTA VALENTE
, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, VI, do CP.

No que tange a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa por falta de laudo avaliativo dos bens subtraídos, entendo que a tese não merece prosperar.

A uma porque os fins a que se presta referida perícia podem ser alcançados por outros meios, como, por exemplo, pela prova oral consistente no depoimento da testemunha Bruno Helber Vieira Soares Sodré, funcionário do estabelecimento comercial (id nº. 4467713), o qual confirmou o valor dos produtos furtados.

A duas porque há nos autos descrição detalhada dos produtos furtados pelos recorrentes no auto de apreensão e exibição de objetos, ao qual foi anexada uma nota fiscal com o valor bens em questão (id nº. 4467703 - Pág. 14-15).

Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos apelantes.

No mérito, não vislumbro razões de ordem fática ou jurídica a justificar a modificação do regime inicial de cumprimento de pena em relação ao apelante
MAICON COSTA VALENTE.

Em que pese tenha sido condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos, o recorrente ostenta a condição de reincidente, circunstância que foi corretamente levada em consideração pelo Juízo
a quo
para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art.33, §2º, “c”
[6]
, do CP.

Ademais, o Juízo singular considerou todas as circunstâncias judiciais constantes do art.59
[7]
do CP como favoráveis e, com base nesta conclusão, fixou o regime precitado, seguindo, portanto, a orientação firmada na Súmula nº. 269
[8]
do Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a conclusão de que a tese arguida pela defesa não comporta acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva também não vislumbro motivos para acatá-lo, afinal, a manutenção da referida custódia cautelar foi adequadamente fundamentada pelo Juízo de origem na sentença recorrida, ocasião em que considerou que a reiteração delitiva do mesmo, comprovada nos autos pela certidão de antecedentes criminais, representaria risco significativo à garantia da ordem pública.

No ponto, acrescento que, segundo a atual jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
[9]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

Por outro lado, com fundamento no art.61
[10]
do CPP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MAICON COSTA VALENTE
pela PRESCRIÇÃO em relação ao delito previsto no art.307,
caput
, do CP, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

[2]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[4]

Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...) c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[7]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

[8]
STJ - Terceira Seção - Súmula 269:
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Julgamento: 22/05/2002 Publicação: 29/05/2002.

[9]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 3. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de drogas.
4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[10]
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Belém, 21/03/2022